Tribunal: TJSP
Processo: 1099208-43.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ausência de recolhimento das custas processuais, apesar da devida intimação – Deserção – Reconhecimento – Recurso das codemandadas Agre Empreendimentos Imobiliários S.A. e Jardim das Vertentes Incorporadora Spe Ltda., não conhecido.

ILEGITIMIDADE PASSIVA – Corré Ogisa Participações E Empreendimentos Ltda – Empresa que figurou apenas como cedente, na condição única

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ausência de recolhimento das custas processuais, apesar da devida intimação – Deserção – Reconhecimento – Recurso das codemandadas Agre Empreendimentos Imobiliários S.A. e Jardim das Vertentes Incorporadora Spe Ltda., não conhecido.

ILEGITIMIDADE PASSIVA – Corré Ogisa Participações E Empreendimentos Ltda – Empresa que figurou apenas como cedente, na condição única de proprietária do terreno – Preliminar acolhida – Recurso provido.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Indenização – Atraso na entrega do imóvel – Excludentes de responsabilidade – Súmula 161 - Cláusula de tolerância de 180 dias, válida e que não traduz abusividade – Súmula 164, desta C.Corte – Tema 01 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 – Lucros cessantes – Cabimento – Súmula 162, desta C. Corte – Tema 05 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 – Dano moral – Fixação em R$4.000,00 – Preliminar acolhida – Recurso do corré Ogisa provido.